Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A ação coletiva reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração de professores aposentados e pensionistas, com pagamento de valores retroativos.
3. O agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC sobre crédito consolidado configura anatocismo, por incluir juros sobre juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros moratórios, ou apenas sobre o valor principal atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, a partir de sua vigência (09/12/2021), a atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública deve ocorrer mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.
6. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros até novembro/2021.
7. Não há anatocismo nem bis in idem, pois a SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado, substituindo os índices anteriores, conforme previsto na EC no 113/2021.
8. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, pois decorre do poder regulamentar do CNJ para padronizar procedimentos relativos à atualização e pagamento de precatórios, conforme art. 103-B da CF.
9. A jurisprudência do TJDFT confirma a metodologia adotada, afastando alegações de excesso de execução e anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois ocorre de forma única e prospectiva. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional e válida para disciplinar a atualização de débitos da Fazenda Pública."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B
EC no 113/2021, art. 3o
CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I
Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905, REsp no 1.495.146/MG
TJDFT, Acórdão no 2006623, AI no 0741573-68.2024.8.07.0000, j. 03/06/2025
TJDFT, Acórdão no 1980784, AI no 0749450-59.2024.8.07.0000, j. 19/03/2025
TJDFT, Acórdão no 1891872, AI no 0713207-19.2024.8.07.0000, j. 15/07/2024